Tribunal: TJMT
Processo: 1048271-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048271-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO LENO BATISTA DA LUZ - CPF: 041.601.941-25 (RECORRENTE), VAGNER RAYMUNDO TALHARTE - CPF: 041.088.881-89 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0078-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1048271-71.2022.8.11.0001

Polo Ativo

JOAO LENO BATISTA DA LUZ

Polo Passivo

TECNOLOGIA BANCARIA S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE CÉDULAS DANIFICADAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de que a parte autora não comprovou minimamente o direito alegado, ao passo que as razões recursais pleiteiam a reforma com base na tese de que o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a emissão de cédulas danificadas.

2. Compulsando os autos, verifico que a imagem acostada no id. 222672170, em que constam 2 (duas) cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais) cortadas ao meio, não é suficiente para embasar o pedido de condenação em danos morais, pois inexiste elemento que indique o saque das notas em caixa eletrônico da empresa reclamada.

3. Parte recorrente que não se desvencilhou do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, inexistindo nos autos comprovação mínima do direito alegado.

4. A revelia não induz a procedência automática do pedido, não inibindo a parte autora da comprovação mínima de seu direito. STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.110.702/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 09/03/2018; AgInt no AREsp 1238913/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 28/08/2018.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024